Tribunal: TJPA
Processo: 0002746-78.1999.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002746-78.1999.8.14.0301

APELANTE: CAMPO LARGO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA, TEXAS VEICULOS LTDA., FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

APELADO: JOAO AUGUSTO LOBATO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. VÍCIO DE OMISSÃO A SER SANADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade ou contradição, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2 - Com o intuito de propiciar a entrega da completa prestação jurisdicional, constatado o vício de omissão arguido pela parte recorrente, sua retificação é de rigor.

3 – In caso, não cabe a majoração da verba honorária sucumbencial, uma vez que estas foram arbitradas no valor máximo legal, 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

4 - Embargos de Declaração ACOLHIDOS PARCIALMENTE, apenas, para prestar esclarecimentos sobre a divisão da verba honorária decorrente da inversão do ônus de sucumbência em face do provimento do recurso de apelação, cabendo a cada uma das empresas apelantes 50% (cinquenta por cento) do valor apurado em liquidação de sentença devendo tais considerações fazer parte da fundamentação do Acórdão, sem, contudo, imprimir efeito modificativo ao julgado, que fica mantido na integralidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL

N°0002746-78.1999.8.14.0301

EMBARGANTES: TEXAS VEÍCULOS LTDA e CHRYSLER DO BRASIL LTDA

EMBARGADOS: V. ACÓRDÃO (ID. 12139494) e JOÃO AUGUSTO LOBATO RODRIGUES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2023 – Z. .3987

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Cuida-se de 2 (dois) Embargos de Declaração, interpostos pelas empresas demandadas/apelantes ora embargantes, primeiramente a empresa CHRYSLER DO BRASIL LTDA, através do Id. 12151618, e logo em seguida a empresa TEXAS VEÍCULOS LTDA através do Id. 12400210, ambas, alegando omissão no julgado.

Sustentam as embargantes, que embora tenha sido invertido o ônus sucumbencial, em decorrência do provimento do recurso de apelação, ou seja, referente a verba honorária arbitrada no ato sentencial, pelo juízo a quo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, bem como o pagamento de custas processuais, não foi observado que se trata de duas apelantes, representadas por bancas distintas, cada qual tendo interposto seu próprio recurso e, ainda, que ambas as razões recursais foram conhecidas e providas, de maneira que se faz necessário identificar a parte do honorário que cabe a cada qual, de modo a permitir a efetiva atividade satisfativa, e mais majorando-as nos termos do art. 85 § 2º, do CPC.

Com estes argumentos, finalizaram requerendo que os presentes aclaratórios sejam recebidos, conhecidos e, por conseguinte, providos, com a superação do vício destacado.

Certidão exarada nos autos (Id. 12586980), informa, que após consulta ao sistema PJE2ºG, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões.

É o relatório, síntese do necessário

Determino a inclusão do recurso em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Recursos de Embargos de Declaração, conhecidos, por serem tempestivos e próprios.

Dito isso, passo a apreciar os declaratórios manejados pelas empresas requeridas/apelantes ora embargantes.

Examinando a
quaestio juris
, compreendo que a matéria é simples e portando despicienda de maiores digressões jurídicas.

O Superior Tribunal de Justiça, assim como os demais Tribunais Pátrios, possuem entendimento pacificado, no sentido de que o acórdão que dá provimento ao recurso de apelação, reformando integralmente a sentença, inverte, automaticamente, os ônus de sucumbência.

Contudo,
in casu
, a r. sentença foi
prolatada em 17 de abril de 2007 (Id.
53746090), e publicada em 15 de maio de 2007
, tendo o juízo de 1º Grau, arbitrado os honorários advocatícios no valor máximo legal, ou seja, 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, de forma que na hipótese vertente, fica prejudicada a aplicação do regramento contido no art. 85 § 11º do Código de Processo Civil.

Não se desconhece, a jurisprudência emanada do STJ, que se refere ao citado artigo:

"V - é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil
;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso", sendo "dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba", ou seja, "a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários"
(STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019).
(destacamos)

Lado outro, a Corte Superior – STJ, ao julgar o - AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp 1626251/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Corte Especial, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020, fez a seguinte ressalva:

1
. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
".

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada ( CPC/2015, art. 1.021, § 1º).

2. A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 não poderá exceder os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do referido artigo. 3. Na hipótese, tendo sido fixados os honorários advocatícios, na origem, em 20% sobre o valor condenação, é inviável a majoração em grau recursal. 4. Agravo interno provido em parte, para afastar a majoração dos honorários advocatícios.”

STJ - AgInt no AREsp: 1545906 SP 2019/0210234-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)(g.n).

Nesse contexto, não há como albergar a pretensão das empresas embargantes, pelos motivos referenciados em linhas anteriores.

No que se refere a alegação de que se trata de duas apelantes, representadas por bancas distintas, cada qual tendo interposto seu próprio recurso, e, ainda, que ambas as razões recursais foram conhecidas e providas, de modo que , deve ser especificado o percentual da verba honorária que cabe a cada uma das empresas demandadas, justamente, em razão do provimento do apelo, e inversão do ônus sucumbencial.

No caso concreto, data vênia, com relação a este item, entendo que assisti razão às embargantes, no tocante à
omissão
apontada. Contudo, levando em conta que nas razões recursais, as embargantes reconhecem que o trabalho dos causídicos, patronos de ambas as empresas foi idêntico, e obtiveram o mesmo resultado satisfatório, nada mais justo, do que ratear os honorários advocatícios advindos da inversão do ônus sucumbencial, cabendo a cada uma 50% (cinquenta por cento) do valor da verba honorária, arbitrada na r. sentença de 1º Grau.

Diante de tais considerações, nos termos da fundamentação declinada alhures, Embargos de Declaração ACOLHIDOS PARCIALMENTE, e, tão somente, para prestar os esclarecimentos acima, referente a verba honorária sucumbencial, devendo tais considerações fazer parte da fundamentação do Acórdão, sem, contudo, imprimir efeito modificativo ao julgado, que fica mantido na integralidade.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 14 de junho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/06/2023